Tribunal: TJDFT
Processo: 0747641-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747641-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA TAVARES SILVA APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Verifica-se, em exame preliminar da apelação interposta, a possível ocorrência de inovação recursal, em afronta ao disposto no art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. Na petição inicial, a parte autora limitou-se a pleitear a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além do ressarcimento de valores pagos, sem requerer a rescisão contratual do negócio jurídico firmado entre as partes. Tampouco foi formulado qualquer pedido que envolvesse, direta ou indiretamente, a Caixa Econômica Federal, instituição que, segundo consta da matrícula do imóvel, figura como credora fiduciária em razão de contrato de alienação fiduciária celebrado com a autora. Entretanto, em sede recursal, a apelante passa a sustentar, expressamente, a necessidade de resolução do contrato, bem como alega nulidade do feito por ausência de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo ativo, sob o fundamento de litisconsórcio necessário. Diante de tais elementos, que não foram objeto da controvérsia no primeiro grau e não constam dos pedidos da exordial, vislumbra-se possível inovação em sede recursal, a qual poderá ensejar o não conhecimento parcial da apelação no tocante aos pontos inovadores, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. Assim sendo, intime-se a parte apelante para, no prazo p 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre posivel inovação recursal e violação ao Princípio da Dialeticidade Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator